Tribunal: TJMT
Processo: 1030336-52.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030336-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ MARIA DUMONT - CPF: 036.228.688-48 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FOX CONSIG EIRELI - CNPJ: 28.826.666/0001-12 (RECORRIDO), FRANCINE CRISTINA BERNES REIS - CPF: 071.312.789-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1030336-52.2021.8.11.0001

Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Recorrente: LUIZ MARIA DUMONT

Recorrida: BANCO PAN S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 10-14/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. PROPOSTA NÃO CUMPRIDA. VALORES EFETIVADOS EM MONTANTE DIVERSO. DESCONTOS ACIMA DO PACTUADO. DANO MATERIAL DEVIDO.

TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente LUIZ MARIA DUMONT postula restituição material, em razão de descontos acima do pactuado e indenização por danos morais em razão da conduta.

2. Diante da inversão do ônus da prova, bem como das regras de distribuição do ônus probatório (art. 6.º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC), competia à empresa Recorrente comprovar a licitude da contratação/renegociação.

3. Pois bem. A empresa colacionou aos autos contratos firmados entre as partes. Em contrapartida a consumidor colacionou no ID 128010209 proposta enviado por representante da instituição financeira Recorrida nos exatos termos alegados pelo consumidor/Recorrente, qual seja, disponibilizaria o retroativo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e restariam 88 (oitenta e oito) parcelas no valor de R$ 969,63 (novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos).

4. Demais disso, no ID 128010206 consta conversa extraída de aplicativo de mensagem (whatsApp) onde o consumidor informa a discrepância no valor retroativo disponibilizado e que as parcelas também foram lançadas em valor muito superior.

5. Malgrado o esforço argumentativo da empresa Recorrida acerca da legitimidade da cobrança e do saldo residual remetido ao consumidor, às provas colacionadas levam a crer que os termos indicados ao contratante/Recorrente foram diversos daqueles efetivados, configurando falha na prestação do serviço.

6. Isso porque, o consumidor recebeu proposta para refinanciamento para manter as parcelas no valor de R$ 969,63 (novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos) em 88 (oitenta e oito) meses e receber a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No entanto apenas recebeu a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o valor mensal fora fixado em R$ 1.644,92 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

7. Impõe-se, pois, reconhecer a falha na prestação de serviço, e, por consequência, a determinação de suspensão das cobranças, bem ainda da devolução dos valores cobrados indevidamente, na forma dobrada.

8. Destarte, denota-se dos autos que o consumidor logrou êxito em comprovar as tentativas infrutíferas de resolução do problema junto à instituição financeira, via conversa de aplicativo de mensagem e reclamação PROCON.

9. Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da instituição financeira em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas administrativas efetuadas pela consumidora.

10. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

11. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

12.

Sentença reformada.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação na qual o Recorrente LUIZ MARIA DUMONT postula restituição material, em razão de descontos acima do pactuado e indenização por danos morais em razão da conduta.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, o Recorrente

LUIZ MARIA DUMONT
, nas razões recursais sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a empresa BANCO PAN S.A. seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos postos na inicial.

Em contrarrazões (ID 128010264),
o Recorrido
BANCO PAN S.A. refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023